Tribunal: TJSP
Processo: 0000126-40.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000126-40.2017.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante
JONATHAN SIQUEIRA BERNARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000126-40.2017.8.26.0621 Comarca de Lorena.
Apelação Criminal no 0000126-40.2017.8.26.0621 Vara Criminal
de Lorena.
Apelante: Jonathan Siqueira Bernardo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.557
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lorena, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a nove anos e dois meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e novecentos e dezesseis dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 3 de março de 2017, por volta
de 20h15min, na Alameda Geraldo F. de Oliveira, próximo ao
no 540, Vila Passos, naquela cidade, trazia consigo e tinha em
depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
disposição legal ou regulamentar, sessenta e duas porções de
“crack”, com peso de 50,63g, e dez porções de cocaína, com
peso de 7,8g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica, o réu Jonathan Siqueira
Bernardo apelou em busca da absolvição por falta de provas ou
da mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação
e pelo laudo de exame químico toxicológico, atestando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000126-40.2017.8.26.0621 Comarca de Lorena.
cocaína o material examinado, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 12/13, 14/15 e
149/151).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu afirmou ter ido ao local para adquirir drogas e
acabou abordado pelos policiais quando retornava para casa
com três pedras de “crack”. Disse ter um dos policiais
perguntado quem era o dono da biqueira, o que se negou a
responder, enquanto o outro policial solicitou a quantia de
R$.200,00 para liberá-lo, mas como não tinha foi preso e
encaminhado para a Delegacia (fl. 7 e mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu
não se mostrou convincente e foi desmentida pela harmoniosa
narrativa dos policiais militares inquiridos, que nos aspectos
relevantes narraram que “efetuavam patrulhamento tático pelo
bairro da Vila Passos, ocasião em que observaram um indivíduo
saindo por detrás de um poste de iluminação pública, e após
caminhar um pouco, olhando para trás, percebeu a aproximação da
viatura policial. Ato contínuo, veio a arremessar algo ao chão.
Diante desta atitude, este indivíduo foi abordado e revistado, sendo
localizado em seu poder, a quantia em dinheiro no valor de
R$.30,00 (trinta reais). Necessário consignar que há uns trinta
metros da abordagem do autor Jonathan Siqueira Bernardo (já
conhecido nos meios policiais), encontrava-se um ciclista, e este ao
perceber a ação policial, evadiu-se rapidamente daquele local, não
sendo localizado posteriormente. Ao ser verificado o objeto lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000126-40.2017.8.26.0621 Comarca de Lorena.
pelo autor, indicado pelo mesmo, verificou-se tratar de 3 (três)
pedras de 'crack', devidamente embaladas para a venda ilícita. Ao
ser indagado acerca da existência de mais drogas pelo local, o autor
num primeiro momento negou, entretanto ao pé do posto de energia,
onde o mesmo foi avistado saindo, logrou-se localizar mais 59
(cinquenta e nove) pedras de 'crack' (idênticas àquelas localizadas
em poder do autor anteriormente) e 10 (dez) pinos plásticos
'eppendorf'
contendo
cocaína.
O
autor
então
confessou
informalmente que a droga era sua e que a havia apanhado para
'quitar' uma dívida relacionada com drogas em torno de
quatrocentos reais” (fls. 5, 6 e mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível fossem de forma leviana imputar crime dessa
gravidade a um inocente.
Além disso, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades
no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000126-40.2017.8.26.0621 Comarca de Lorena.
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
De mais a mais, as circunstâncias da
prisão, a quantidade do tóxico apreendido e a sua forma de
acondicionamento, em porções individuais, não deixaram
dúvida alguma quanto à destinação ao insidioso comércio,
ainda mais em se tendo em conta a informal admissão de culpa
do réu ao ser abordado, como assinalado por ambos os
policiais inquiridos.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000126-40.2017.8.26.0621 Comarca de Lorena.
Além disso, ainda que se possa crer
seja o réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de
exercer o comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse
meio, até como forma de sustentar o vício.
Apenas
para
que
não
fique
sem
registro, cabe frisar que se os fatos tivessem se passado tal
como alegado pelo réu, no sentido de que os agentes públicos
estariam a incriminá-lo injustamente, incumbia-lhe procurar
fazer prova em abono de suas alegações, a teor do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, mas não trouxe
qualquer evidência concreta disso.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra o apelante,
revelando-se impossível a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, não era caso de
se fixar a pena-base três oitavos acima do menor patamar
pelos maus antecedentes do réu e natureza da droga
apreendida, pois esta última não foi tomada pelo legislador
como causa para maior severidade na punição, razão pela
qual,
remanescendo
apenas
os
maus
antecedentes,
tal
acréscimo fica reduzido agora a um sexto, de modo que as
penas atingem cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte, o aumento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000126-40.2017.8.26.0621 Comarca de Lorena.
terço pela reincidência foi exagerado, mormente porque o fato
de se tratar de específica a recidiva, por si só, não justificava o
rigor adotado pelo ínclito juiz sentenciante, daí por que agora
se aplica o índice usual de um sexto, alcançando as penas seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência específica do réu é
circunstância impeditiva da aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da lei especial, assim como justificadora do
regime prisional inicial fechado fixado no julgado recorrido.
Portanto, para redução das penas aos
limites fixados é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -